Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005211-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA - CPF: 088.253.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33 E 35). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
IMPROCEDÊNCIA
.
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTOS DE APREENSÃO E LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. INDÍCIOS DE AUTORIA EXTRAÍDOS DA DINÂMICA DO FLAGRANTE E DECLARAÇÕES DOS CONDUTORES.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA (BALANÇAS E EMBALAGENS “ZIP LOCK”). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL/MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(CPP, ART. 319). INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADOS TJMT N. 25 E 43.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado
em favor de

paciente
, preso em flagrante em
02/01/2026
e, posteriormente,
teve o flagrante convertido em prisão preventiva
no
IP n. 1000160-64.2026.8.11.0050
, por suposta prática dos crimes dos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do
art. 312 do CPP
, predicados pessoais favoráveis e adequação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação
.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber
se:

(I
)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do
CPP
;
e

(II)
à vista das circunstâncias do caso, são cabíveis e suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), consideradas as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
O
fumus
comissi
delicti
restou demonstrado por documentos do flagrante, autos de apreensão e laudo preliminar que atestam a natureza ilícita das substâncias, além de indícios de autoria extraídos da dinâmica policial e da indicação do local de ocultação do entorpecente
.

2.
O
periculum
libertatis
foi reconhecido com base em dados concretos, notadamente a expressiva quantidade/variedade de drogas e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balanças e invólucros), evidenciando traficância não episódica e risco efetivo à ordem pública.

3
.
Mostra-se idôneo o fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva, diante da existência de execução penal/mandado de prisão em aberto decorrente de condenação anterior por tráfico, circunstância que revela inadequação de respostas menos gravosas
.

4.
As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP, ante a gravidade concreta e a periculosidade evidenciada no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Ordem deHabeas Corpus

denegada
.

Teses de Julgamento:

“1. É válida a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, indícios de autoria e risco atual à ordem pública, especialmente diante de expressiva quantidade/variedade de entorpecentes e apetrechos da traficância.

2. A reiteração delitiva e a existência de execução penal/mandado de prisão em aberto constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas do art. 319 do CPP, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos legais citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35;

CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313 (
incs
. I e II) e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, RHC n. 192692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 20/03/2025, DJEN 09/04/2025.

TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1042181-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 27/01/2026,
publ
. 03/02/2026.

TJMT, Enunciado n. 25; TJMT, Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
,
apontando-se
como autoridade coatora
o Juízo da
1a
Vara da Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do Inquérito Policial n.o 1000160-64.2026.8.11.0050
.

Consta dos autos

que

o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de janeiro de 2026, juntamente com os corréus José Marinho da Silva Neto e José Elinaldo Marinho da Silva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Em suas razões iniciais (
id.
345117374), sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal, argumentando:
a)
a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, que se teria valido de argumentos genéricos e da gravidade abstrata do delito;
b)
a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
c
) a ostentação de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e
d)
a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, preconizadas no artigo 319 do diploma processual penal.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
345935355
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela sua denegação
(id.
346711354
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central deste
writ
reside em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, examinando se a decisão proferida pela autoridade coatora se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais e se a medida se mostra proporcional e necessária diante das circunstâncias do caso concreto.

Após detida análise dos autos,
concluo que a ordem deve ser denegada
.

A decisão proferida pela autoridade coatora, ao contrário do que sustentaoimpetrante, não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder, encontrando-se devidamente alicerçada nos pressupostos e fundamentos legais que autorizam a segregação cautelar.

I
–

DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA –
FUMUS COMISSI DELICTI

De proêmio,
cumpre estabelecer que o
fumus
comissi
delicti
encontra-se robustamente demonstrado nos autos.

A
materialidade delitiva
exsurge do Auto de Prisão em Flagrante
(id.
345117375
, pág. 45-46)
, do Auto de Apreensão n.o 2026.16.2290
(
id.
345117375
, pág.
55-69)
e do Laudo de Constatação Preliminar
(
id.
345117375
, pág. 55-69
)
, que confirmaram a natureza proscrita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína/crack).

Quanto aos indícios suficientes de
autoria,
estes se extraem da própria dinâmica da prisão em flagrante. Consoante os depoimentos dos policiais militares condutores (Franklim Costa de Urzedo e Thiago Silva Jardim Rodrigues), o paciente foi abordado conduzindo o veículo utilizado na logística do tráfico e indicou, voluntariamente, o local onde ocultava o restante da droga (meio tablete de maconha e pasta base) em sua residência na Rua Rouxinol.

A concatenação dos fatos, aliada à divisão de tarefas observada entre o paciente e os corréus (seus irmãos), fornece substrato fático probatório suficiente para, nesta fase de prelibação, vincular o paciente à conduta típica do artigo 33 da Lei de Drogas.

II – DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO –
PERICULUM LIBERTATIS

Adentrando o cerne da controvérsia meritória criminal, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (id. 345117375, págs. 266–297) não se apoiou na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, fundamentou-se em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente diante do risco real de reiteração delitiva e do impacto da conduta sobre a segurança coletiva.

Para melhor compreensão, colhe-se excerto do decisum
:

“(...)
Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado

pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
JOSIVALDO MARIA DA SILVA, JOSE MARINHO DA SILVA NETO
e
JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA
podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e termo de entrega.

In
casu
,
JOSIVALDO MARIA DA SILVA, JOSE MARINHO DA SILVA NETO e JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA
encontram-se presos pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que os indiciados tinham em seu poder
1 unidade de maconha acondicionada em meio tablete; 2 unidades de maconha em porções acondicionadas em “zip
lock
”; 30 unidades de maconha em porções acondicionadas em “zip
lock
”; 1 unidade de pasta base acondicionada em porção; e 62 unidades de pasta base acondicionada em trouxinhas. Além de três balanças de precisão e de várias embalagens tipo “zip
lock
” vazias
.

Sabe-se que os papelotes transparentes de “
ziplock
” são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

Diante da análise das condições em que os indiciados foram flagrados, a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado e do testemunho dos policiais, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados
dedicam-se
à mercancia de entorpecentes, e que também estão envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra o periculum
libertatis
.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que os autuados
JOSE MARINHO DA SILVA NETO
e
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
se envolvem na prática de fatos considerados crimes, demonstram conduta perigosa, que não se intimidam com a atuação da Justiça e que não pretendem se ressocializar.

É importante anotar que o
indiciado JOSE MARINHO DA SILVA NETO
fora condenado a 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em 27 de agosto de 2025, pelo crime de tráfico de drogas, conforme se extrai da Ação Penal n. 1003721-04.2023.8.11.0050, que tramitou na Primeira Vara desta comarca, sendo-lhe fixado regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Há inclusive guia de execução definitiva expedida e distribuída no sistema pertinente sob o n. 20003114720258110050.

Outrossim, relativamente ao réu
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
, verifica-se que o flagrado também possui executivo de pena pendente de cumprimento, conforme se infere dos autos da Execução Penal n. 20000424220228110008, condenação esta decorrente da Ação Penal n. 0002708-21.2020.811.0008, que tramitou perante o juízo da Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, na qual fora condenado a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias

multa pelo cometimento do crime de tráfico de drogas em regime inicial semiaberto.

Ocorre que, para a surpresa deste magistrado, os acoimados supramencionados foram presos nesta comarca novamente nesta data pelo cometimento, em tese, do mesmo crime o qual foram condenados outrora, qual seja, tráfico de drogas.

Dessarte, entendo que não há alternativa para impedir que os indiciados perpetuem na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
e
JOSE MARINHO DA SILVA NETO
insistem na prática de delitos.

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.
(...)”

Como se vê, diversamente do que sustenta a impetração, não há genericidade nem fundamentação calcada em meras conjecturas. O juízo de origem individualizou os elementos do caso e apontou, com base em dados objetivos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada, o que confere suporte idôneo à manutenção da segregação cautelar.

É certo que a prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados, cumulativamente, o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum
libertatis
(risco concreto decorrente da liberdade do imputado). E, no caso em tela, ambos os requisitos se mostram presentes de forma robusta.

A gravidade concreta exsurge, primeiramente, da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber:
01 (uma) unidade de meio tablete de substância análoga à maconha (aprox. 437,33g)
, diversas porções menores da mesma substância,
62 (sessenta e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína
, além de
apetrechos típicos da traficância
,
como três balanças de precisão e
centenas de embalagens tipo
zip
lock
.

Não se está diante de uma traficância episódica ou de pequena monta. O conjunto probatório revela estrutura de fracionamento e mercancia, com apreensão de aproximadamente meio quilograma de
Cannabis sativa L.
, além de cocaína em sua forma de pasta base (substância de elevado potencial lesivo), instrumentos de pesagem e grande quantidade de invólucros destinados à distribuição em porções, quadro que, por si, evidencia risco efetivo à ordem pública.

Nessa linha, a jurisprudência pátria e, especificamente, o Enunciado n.o 25 deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
consolidou o entendimento de que
:

"
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
".

De todo modo, o fundamento se torna ainda mais contundente quando se observa o risco concreto de reiteração delitiva. Ao contrário do que afirma a exordial, o paciente não ostenta histórico imaculado para fins de avaliação do risco processual. Conforme consta nos autos
originários, e
como bem consignado na decisão proferida na audiência de
custódia, o
paciente Josivaldo Maria da Silva possuía, no momento do flagrante, mandado de prisão em aberto (n.o 2000042-42.2022.8.11.0008.01.0003-25), decorrente de execução penal oriunda de condenação anterior, igualmente pelo crime de tráfico de drogas (Comarca de Barra do Bugres).

A
reincidência
ou, ao menos, a
habitualidade criminosa
,
constitui fator de elevado relevo para a aferição do
periculum
libertatis
, pois traduz, na prática, a insuficiência de respostas penais e cautelares anteriormente aplicadas e o risco de reiteração imediata. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a reiteração delitiva configura fundamento
idôneo para a custódia cautelar, visando interromper a atuação do agente e resguardar o meio social
:

“(...)
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
(...)
”.

(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)
.

No mesmo sentido, decidiu recentemente esta E. Corte
:

“(...)
1. A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.
(...)”

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10421814520258110000, Rel
.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
j.
27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2026)
.

Diante desse panorama, o fato de o réu estar em cumprimento de pena, ou mesmo em situação de evasão
/foragido
, e ainda assim voltar a delinquir, revela desprezo às determinações judiciais e demonstra, de forma concreta, a inadequação de medidas menos gravosas. Nessa conjuntura, a prisão preventiva se apresenta como
ultima

ratio
necessária e proporcional para conter a continuidade da conduta e preservar a ordem pública, exatamente como fundamentado pelo juízo de origem
.

III -
DA IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARE
S

Ainda que se reconheçam os predicados pessoais dopaciente, primariedade, residência e emprego fixo,é entendimento pacificado que tais
condições, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Conforme o art. 282, § 6o, do CPP, a prisão preventiva somente é afastada quando
cabível a substituição
por medida cautelar diversa. É cediço quetais medidas (Art. 319 do CPP) são subsidiárias e excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar. Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

No caso, restoucomprovadointegração do Paciente a uma organização criminosa de alta complexidade e hierarquia, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para conter a periculosidade concreta e o risco de rearticulação criminosa.

Nesse sentido, o
Enunciado Criminal no 43 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
consagra:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais. (TJMT, Enunciado Criminal 43(...)”
(TJMT,
Habeas Corpus,
1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de j. 23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023).

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende que aexistência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual, quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordempública,da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta e apericulosidade do agente demonstram que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Ex
positis
, à luz da exegese jurídico-penal mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela higidez do decreto prisional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026